Tribunal: TJSP
Processo: 2227188-18.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e participação em organização criminosa. PRISÃO PREVENTIVA. Conveniência da medida já estabelecida na análise de writs de corréus. Não evidenciados motivos a ensejar a revogação da custódia cautelar. Inviabilidade de profundo ingresso em questões probatórias. Os elementos dos autos permitem a manutenção da segregação cautelar. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. Não

Ementa:
Habeas Corpus. Estelionato e participação em organização criminosa. PRISÃO PREVENTIVA. Conveniência da medida já estabelecida na análise de writs de corréus. Não evidenciados motivos a ensejar a revogação da custódia cautelar. Inviabilidade de profundo ingresso em questões probatórias. Os elementos dos autos permitem a manutenção da segregação cautelar. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. Não ocorrência. Término da instrução. Súmula 52 do STJ.